Tribunal: TJES
Processo: 5013065-33.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Liminar; Tutela de Evidência; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013065-33.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DE LOURDES PEREIRA PINTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013065-33.2024.8.08.0035
ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE:
MARIA DE LOURDES PEREIRA PINTO

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR APOSENTADO. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. RESOLUÇÃO Nº 13/1986 DA FUNEVE. EXTINÇÃO DA FUNEVE. LEI MUNICIPAL Nº 3.012/1995. CORREÇÃO E INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL NO IMPORTE DE 17%. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Alega a parte autora, em síntese, que possui vínculo estatutário com o município de Vila Velha desde 01/07/1977, tendo sido aposentada na função pública de “Professora do Magistério” em 01/01/2007. Afirma que o adicional de assiduidade foi incorporado em seu vencimento base no importe de 10% (dez por cento). No entanto, entende que o valor devido é de 17% (dezessete por cento), tendo em vista que trabalhou ininterruptamente entre 01/07/1977 e 13/01/1995. Pugna, nestes termos, pela correção e incorporação do adicional de assiduidade no importe de 17% (dezessete por cento) ao seu vencimento base.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, mas determinou que o adicional de assiduidade seja incorporado ao vencimento base da autora no importe de 8% (oito por cento), motivo pelo qual a parte autora interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar procedentes os referidos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pela autora consistem: (i) possibilidade de ter ocorrido julgamento
ultrapetita
, vez que o Juízo de Origem condenou as rés à incorporarem o adicional de assiduidade, em favor da autora, no importe de 8% (oito por cento), sendo que esta já o recebia no importe de 10% (dez por cento); (ii) saber se a concessão do prêmio assiduidade, no percentual de 1% a cada ano de efetivo serviço ininterrupto, deve ser incorporado a partir da criação da Resolução nº 13/1986 ou se da data de início do vínculo estatutário entre o servidor e o município;

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. No que concerne à alegação de que houve julgamento
ultrapetita
, assiste razão à parte autora. Efetivamente, o adicional de assiduidade já estava incorporado em seu vencimento base no importe de 10% (dez por cento), de modo que, se o pedido autoral era de que o percentual fosse corrigido para 17% (dezessete por cento), não seria possível a redução do referido adicional para 8%.

5. Superada a questão supramencionada, passa-se à análise da segunda questão controvertida, a qual, por sinal, também assiste razão à parte autora. De acordo com o art. 2º da Resolução nº 13/1986 da FUNEVE, era assegurado o prêmio de assiduidade, no importe de 1% por cada ano de efetivo serviço prestado ininterruptamente, à todas as categorias profissionais existentes no quadro da referida fundação, o qual era calculado sobre o vencimento base. Dessa forma, tendo a parte autora comprovado seu ingresso nos quadros da fundação em 01/07/1977, e a FUNEVE sido extinta em janeiro de 1995, tem-se como devida a correção do percentual do adicional de assiduidade pago à autora, o qual deverá ser incorporado no importe de 17% (dezessete por cento), o que corresponde, proporcionalmente, a todo o período de efetivo exercício da autora até a extinção da fundação (janeiro/1995).
Portanto, o adicional de assiduidade não deve ser incorporado apenas a partir da publicação da Resolução nº 13/1986 da FUNEVE, mas desde o início do vínculo estatutário do servidor.
Precedentes do Eg. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (
Agravo de Instrumento n.º 5000261-75.2023.8.08.0000; Agravo de Instrumento n.º 5012245-90.2022.8.08.0000).

IV. DISPOSITIVO

6.
Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PROVIMENTO
para
REFORMAR PARCIALMENTE
a decisão objurgada,
JULGANDO PROCEDENTE
o pedido constante da peça inicial, no sentido de
CONDENAR
os requeridos a promoverem, em favor da parte autora, a incorporação do adicional de assiduidade no percentual de 17% (dezessete por cento). Nos demais termos, sentença mantida por seus próprios fundamentos (
art. 46 da Lei nº 9.099/95)
.

7. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Espírito Santo).

_________

Dispositivos relevantes citados
: Art. 2º da Resolução nº 13/1986 da FUNEVE; Lei Municipal nº 3.012/1995.

Jurisprudência relevante:

TJES – Agravo de Instrumento n.º 5000261-75.2023.8.08.0000 Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida – j. 14/08/2023)
;
TJES – Agravo de Instrumento n.º 5012245-90.2022.8.08.0000 Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho – j. 22/05/2023

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)